Tribunal: TJBA
Processo: 0505878-81.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-08
Data de publicação: 2024-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505878-81.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros Advogado(s): LUCAS LIMA RODRIGUES, MARCELO PELEGRINI BARBOSA, IAGO DO COUTO NERY APELADO: ALEXANDRE AZEVEDO WYZYKOWSKI e outros (5) Advogado(s):GEISA MARIA DE JESUS CORREIA, CLARA MARIA RAMOS MENDES ZIOMKOWSKI, JUMA ECINOERA SANTOS BONFIM ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. IPTU. 1. Preliminar: Acolhida a alegação de inovação recursal, desconsiderando documentos e fatos novos apresentados pelas apelantes, não apreciados pelo juízo de primeiro grau, conforme o art. 1.014 do CPC. 2. Configurado o inadimplemento contratual pelo atraso na entrega do imóvel, que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, é devida a indenização por danos morais aos consumidores prejudicados. 3. Fixação de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Manutenção da condenação à devolução dos valores pagos a título de IPTU e à indenização por lucros cessantes, dado que a posse do imóvel não foi transferida ao autor em razão da mora da construtora. 5. Recurso dos autores provido para reconhecer o direito à indenização por danos morais. Recurso da ré não provido, mantendo-se a sentença quanto à devolução de valores, lucros cessantes e IPTU. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível simultâneas n.º 0505878-81.2018.8.05.0039 em que figuram como apelantes, os autores: ALEXANDRE AZEVEDO WYZYKOWSKI, RAFAEL AZEVEDO WYZYKOWSKI, DEISE MARA RIBEIRO WYZYKOWSKI, VICTOR ALCANTARA NEVES DE ANDRADE, CLAUDIO JOSE TEIXEIRA DE ANDRADE, EDMARY ALCANTARA DAS NEVES ANDRADE e a ré: MAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., LOTE 01 EMPREENDIMENTOS S.A., e apelados, OS MESMOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ao Apelo dos Autores e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo da Ré, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 4 de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23